Tribunal: TJDFT
Processo: 0003009-41.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTE DE ETILÔMETRO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB. CONFIGURADA. ATENUANTE GENÉRICA. NÃO CONFIGURADA.

I - A pretensão absolutória se mostra inviável quando a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante são evidenciadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e pelo resultado do teste de etilômetro.

IV - A primariedade do agente não configura atenuante genérica e por isso, não pode ser utilizada para compensação com a agravante descrita no art. 298, III, do CTB, para fixação de pena provisória no mínimo legal.

V - Recurso conhecido e desprovido.